Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-38.2015.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002172-38.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VALTON CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 378.285.251-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO – PENHORA PARCIAL VIA SISBAJUD – ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – DILIGÊNCIAS EFETIVAS DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos contratos de consórcio, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, deve ser contado a partir do encerramento do grupo, sendo irrelevante o vencimento antecipado das parcelas.

A prescrição intercorrente somente se configura quando há efetiva inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

A efetiva constrição patrimonial, como a penhora via SISBAJUD, constitui ato inequívoco que demonstra a não inércia do credor, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial movida contra VALTON CARDOSO DOS SANTOS, nos seguintes termos:

“1. Ante o exposto,
DECLARA
-
SE
a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda,
razão pela qual
JULGA-SE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Custas remanescentes, se houver, pela exequente. Sem incidência de honorários.”

Em suas razões recursais (Id. 313250888), o apelante argumenta, em síntese, que: a) Não ocorreu a prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do encerramento do grupo de consórcio, previsto para 14/11/2017, e não da data do ajuizamento da ação, conforme estabelece o art. 32, §2º da Lei nº 11.795/2008; b) Houve novas tentativas de penhora em 25/05/2023 e 08/04/2024, que resultaram positivas, com constrição de valores no montante de R$ 1.275,37, o que interromperia o curso da prescrição intercorrente; c) Não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado regularmente para localização de bens do devedor e; d) A sentença viola o princípio constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Analisando a controvérsia, verifico que a questão central reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando as peculiaridades dos contratos de consórcio e os atos processuais praticados ao longo da execução.

Diante disso, cumpre analisar o marco inicial da prescrição em contratos de consórcio, os efeitos interruptivos da citação e dos atos constritivos, bem como os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente e considerar as particularidades do caso concreto, observando que a execução teve origem em uma ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial.

Especificamente quanto aos contratos de consórcio, o art. 32, §2º da Lei nº 11.795/2008 estabelece que
"prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput"
, sendo esta a data do encerramento do grupo.

No caso em análise, conforme documentação dos autos, o grupo de consórcio tinha previsão de encerramento em novembro de 2017, de modo que o prazo prescricional de cinco anos somente se iniciaria nessa data, encerrando-se em novembro de 2022. Considerando que a ação foi proposta em 07/08/2015, antes mesmo do início do prazo prescricional, e que houve citação válida em 05/06/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Sob o prisma da interpretação normativa, a análise deve considerar tanto o aspecto literal da norma quanto sua finalidade e inserção no sistema jurídico como um todo.

Do ponto de vista literal, o art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, não localizados bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano, período em que também ficará suspenso o prazo prescricional. Considerando a finalidade da norma, verifica-se que ela busca equilibrar o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito com a necessidade de se evitar a eternização dos processos, concedendo ao credor um prazo razoável para localizar bens do devedor, mas não permitindo que o processo fique indefinidamente suspenso.

Ademais, no contexto do sistema jurídico, o § 4º do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo de um ano. Por conseguinte, a interpretação sistemática dessas normas indica que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o período de suspensão de um ano, caso o credor não promova atos úteis à satisfação de seu crédito e observa-se que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Quanto aos efeitos interruptivos da penhora, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a efetiva constrição patrimonial constitui ato inequívoco que demonstra a não inércia do credor, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a penhora parcial via SISBAJUD realizada em 08/04/2024, que resultaram positivas, com constrição de valores no montante de R$ 1.275,37 constitui ato constritivo efetivo que demonstra a diligência da exequente na busca pela satisfação de seu crédito, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

Vejamos a jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos tributários . O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo, sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida. II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.
III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial. V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793 .872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.
VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.
VIII - Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014;REsp n . 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.IX - Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)
(Negritei)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Inaplicável a majoração do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025